Tribunal: STJ
Processo: 1500441-79.2021.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3174856 - SP(2026/0046573-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: REINALDO MENDES FONSECA
ADVOGADO
: LUCIANO CARLOS - SP423594
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. SÚMULAS N.

E
182/STJ,
7/STJ
518/STJ.
INEXISTÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da inadmissão e pela
incidência das Súmulas n. 7 e 518 do STJ.
2. Em razões, a defesa sustenta inexistência de fundamento jurídico para a aplicação das
Súmulas n. 7 e 518 do STJ e afirma ter impugnado especificamente os fundamentos da
decisão de inadmissão, requerendo o provimento do agravo regimental.
3. O colegiado aprecia o agravo regimental após decisão monocrática que manteve a
inadmissão do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as razões do agravo regimental
impugnaram concreta e especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, em observância ao princípio da dialeticidade e à
.
Súmula n. 182/STJ
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso especial fundado em
alegada violação de enunciado de súmula, à luz da
.
Súmula n. 518/STJ
4. A questão em discussão consiste em saber se houve demonstração suficiente para
superar a vedação de reexame fático-probatório prevista na
.
Súmula n. 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56695501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:11
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 3b6475cf-7bf8-464c-8360-86d3ba4bbcdf

5. O agravo regimental deve trazer argumentos novos e específicos aptos a infirmar os
fundamentos da decisão agravada; inexistentes tais argumentos, impõe-se a manutenção
da decisão por seus próprios fundamentos.
6. O princípio da dialeticidade exige a impugnação concreta e específica dos
fundamentos da decisão recorrida; a ausência desse enfrentamento atrai a incidência da
e impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula n. 182/STJ
7. A superação da
demanda demonstração de que a tese não implica
Súmula n. 7/STJ
alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal de origem; o ônus não foi cumprido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve apresentar argumentos novos e específicos capazes de
infirmar os fundamentos da decisão agravada. 2. A ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial atrai a
e
Súmula 182/STJ
impede o conhecimento do agravo em recurso especial. 3. A tentativa de superar a
exige demonstração de que a tese não demanda revolvimento do conjunto
Súmula 7/STJ
fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados:
III, a; STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 518
CF/1988, art. 105,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
, Quinta Turma, DJe
AREsp 2015514/TO
23/04/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56695501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:11
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 3b6475cf-7bf8-464c-8360-86d3ba4bbcdf

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3174856 - SP(2026/0046573-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: REINALDO MENDES FONSECA
ADVOGADO
: LUCIANO CARLOS - SP423594
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. SÚMULAS N.

E
182/STJ,
7/STJ
518/STJ.
INEXISTÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da inadmissão e pela
incidência das Súmulas n. 7 e 518 do STJ.
2. Em razões, a defesa sustenta inexistência de fundamento jurídico para a aplicação das
Súmulas n. 7 e 518 do STJ e afirma ter impugnado especificamente os fundamentos da
decisão de inadmissão, requerendo o provimento do agravo regimental.
3. O colegiado aprecia o agravo regimental após decisão monocrática que manteve a
inadmissão do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as razões do agravo regimental
impugnaram concreta e especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, em observância ao princípio da dialeticidade e à
.
Súmula n. 182/STJ
Documento eletrônico VDA56695503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:03
Código de Controle do Documento: 613d5ae3-d8e5-4ebf-a4a3-f31fc1038e14

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso especial fundado em
alegada violação de enunciado de súmula, à luz da
.
Súmula n. 518/STJ
4. A questão em discussão consiste em saber se houve demonstração suficiente para
superar a vedação de reexame fático-probatório prevista na
.
Súmula n. 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental deve trazer argumentos novos e específicos aptos a infirmar os
fundamentos da decisão agravada; inexistentes tais argumentos, impõe-se a manutenção
da decisão por seus próprios fundamentos.
6. O princípio da dialeticidade exige a impugnação concreta e específica dos
fundamentos da decisão recorrida; a ausência desse enfrentamento atrai a incidência da
e impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula n. 182/STJ
7. A superação da
demanda demonstração de que a tese não implica
Súmula n. 7/STJ
alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal de origem; o ônus não foi cumprido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve apresentar argumentos novos e específicos capazes de
infirmar os fundamentos da decisão agravada. 2. A ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial atrai a
e
Súmula 182/STJ
impede o conhecimento do agravo em recurso especial. 3. A tentativa de superar a
exige demonstração de que a tese não demanda revolvimento do conjunto
Súmula 7/STJ
fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados:
III, a; STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 518
CF/1988, art. 105,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
, Quinta Turma, DJe
AREsp 2015514/TO
23/04/2024
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56695503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:03
Código de Controle do Documento: 613d5ae3-d8e5-4ebf-a4a3-f31fc1038e14

Trata-se de agravo regimental interposto por REINALDO MENDES
FONSECA, em face de decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
disposto às fls. 650/651.
Em razões recursais, a defesa sustenta a ausência de fundamento jurídico para
a incidência das Súmulas 7 e 518 desta Corte Superior, bem como aduz que impugnou,
especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Requer o
encaminhamento para o órgão colegiado, com o provimento do agravo regimental
interposto, conforme às fls. 656/666.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Com efeito, o princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne concreta
e especificamente os fundamentos da decisão impugnada, demonstrando os motivos do
eventual desacerto do julgado contestado. A propósito: AgRg no
,
AREsp 2778445/SP
QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN 28/04/2025.
Nesta toada, para a superação da Súmula n. 7 do STJ, as razões de agravo em
recurso especial precisam demonstrar em que medida as teses não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal local, não bastando a assertiva genérica de que o
recurso visa à revaloração das provas
, QUINTA TURMA, de
(AREsp 2015514/TO
minha relatoria, DJe
, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu.
23/04/2024)
Desta feita, a ausência de impugnação específica da decisão que inadmite o
recurso especial, em afronta ao princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do
agravo em recurso especial, conforme Súmula n. 182 do STJ.
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56695503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:03
Código de Controle do Documento: 613d5ae3-d8e5-4ebf-a4a3-f31fc1038e14

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0046573-1
AREsp 3.174.856 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15004417920218260224
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: REINALDO MENDES FONSECA
ADVOGADO
: LUCIANO CARLOS - SP423594
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: WELLINGTON NERIS DE OLIVEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: REINALDO MENDES FONSECA
ADVOGADO
: LUCIANO CARLOS - SP423594
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426411550:1218191854@
2026/0046573-1 - AREsp 3174856 Petição : 2026/0023627-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56690973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:13:11
Código de Controle do Documento: BE9DA526-D5D9-4C7F-BE50-8D6EEAC7FD2A